Tribunal: STF
Processo: ARE 1334839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. Ação anulatória de decisão proferida em processo administrativo. ICMS. Auto de infração. Pretensão autoral de aproveitamento do crédito tributário do ICMS lançado em venda desfeita. Sentença que julga improcedente o pedido. Cancelamento da nota fiscal de saída. Incumbe ao contribuinte emitir documentos fiscais, consoante as operações que realizar, bem como manter escritura fiscal (Lei estadual nº 2.657/1996 e Dec. nº 27.427/2000). Prova técnica produzida consoante o devido processo legal e o contraditório (CF/88, art. 5º, LIV e LV), robusta e pormenorizada, que apurou inexistir, na contabilidade fiscal da autora, débito de ICMS efetivado em duplicidade, proveniente de cancelamento de operações por erros formais na escrituração de notas fiscais. Exame da legislação de regência, cujas normas abonam o julgado. Recurso a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Da análise de todo o conjunto probatório entranhado, notadamente a prova pericial e seus esclarecimentos, extrai-se que resultou demonstrado que a autora deu saída em mercadorias e, posteriormente, por conta de erros formais na escrituração das notas fiscais, efetivou o cancelamento de tais notas, emitindo outras classificadas como substitutas; todavia, resultou demonstrado que inexiste na contabilidade fiscal da autora débito de ICMS efetivado em duplicidade, proveniente dessas operações, como pretende fazer crer a apelante, verbis: 
    (...)
    A pretensão recursal, destarte, não pode ser acolhida. Se, no sentir da recorrente, a decisão não aplicou o direito corretamente, o que se configura é contrariedade entre a interpretação da sentença e o interesse da parte, o que em nada se assemelha a violação dos artigos 37, caput ,e 155, da CF/88, nem da Lei estadual de nº 2.657/96 e do Decreto estadual nº 27.427/2000, tampouco ocorrente violação aos princípios da legalidade e da não cumulatividade do ICMS. A prova técnica, colhida com observância do devido processo legal e do contraditório (CF/88, art. 5º, LIV e LV), é robusta e pormenorizada, demonstrando com minúcia os pontos em lide, trazendo amparo à sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a pretensão autoral.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente